Tribunal: TJBA
Processo: 0757997-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757997-57.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE FERREIRA BENTO FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A R$ 2.300,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PORTARIA N.º 052/2022 – PGM SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE DA SENTENÇA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 024/2023. NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da ausência de interesse de agir justifica a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, quando o valor do débito encontra-se abaixo do limite fixado em norma administrativa local, com fundamento no art. 276 da Lei Municipal n.º 7.186/2006 e Portaria n.º 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. 2. A política de racionalização da cobrança da dívida ativa, ainda que operacionalizada em conjunto com o Poder Judiciário por meio de Acordo de Cooperação Técnica, não impede o juízo de realizar a aferição individualizada do interesse processual. 3. A extinção do feito judicial não implica remissão do crédito tributário, que permanece íntegro e sujeito à cobrança por via extrajudicial. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0757997-57.2015.8.05.0001, sendo apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado JOSÉ FERREIRA BENTO FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25